Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encontra-se pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, é viável a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à correção de lipodistrofia mamária, com a consequente reconstrução de mamas, não se reveste de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida.

4. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que tem 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e apresenta quadro de "lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário", razão pela qual, conforme consignou o seu médico assistente "necessita de correção cirúrgica com ajustes do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone".

5. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, não merece reparos a r. decisão agravada que a deferiu.

6. Recurso conhecido e desprovido.